Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-94.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600126-94.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600126-94.2020.6.16.0050
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600126-
94.2020.6.16.0050, (DRAP - 0600116-50.2020.6.16.0050), que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o requerimento de registro de candidatura
de José da Luz para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições municipais de 2020, no Município
de Araucária/PR. (Ação De Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em face de José da Luz pré-candidato ao cargo eletivo de vereador no Município de
Araucária/PR, pelo Partido Da Social Democracia Brasileira-PSDB, com o nº 45122, sob a alegação
de que o impugnado está ausente com as condição de elegibilidade para o registro de candidatura,
pois não possui filiação partidária, conforme certidão extraída do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DA LUZ (RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
JUAREZ AFONSO SILVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19258
916
13/11/2020 20:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.091
RECURSO ELEITORAL 0600126-94.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA
- OAB/PR0040266
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata
deliberativa com pré-candidatos e declaração
partidária constituem documentos unilaterais e
sem fé pública, motivo pelo qual não
comprovam ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data alegada.
3.
Inexistente
outros
elementos
que
demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de
candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
4. Recurso desprovido.
Num. 19258916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320325848500000018645942
Número do documento: 20111320325848500000018645942

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ DA LUZ contra decisão
que julgou procedente a impugnação formalizada pelo Ministério Público Eleitoral e
indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador do município de
Araucária, em razão da ausência de filiação partidária.
Em suas razões (id. 13554316), o recorrente alega, preliminarmente,
nulidade da sentença ante a ausência prévia de intimação para a complementação da
documentação necessária para fazer prova de sua filiação aos quadros do PSDB. No
mérito, em síntese, aduz que a prova de sua filiação pode se dar por outros meios,
pugnando pela aplicação da Súmula nº 20 do TSE, afirmando que a realidade fática
deve prevalecer sobre as formalidades.
Sustenta que a condição de filiado está suficientemente demonstrada nos
autos e que é filiado ao PSDB desde 29/11/2018.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a
sentença e devolver os autos ao Juízo
para que este notifique o Partido da
a quo,
Social Democracia Brasileira de Araucária para que se manifeste, ou reforme
integralmente a r. sentença para deferir o pedido de registro de candidatura.
O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões (id. 13554566)
opinando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pela correção das
informações processuais da parte recorrente no PJE e, no mérito, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 18146116).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 19258916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320325848500000018645942
Número do documento: 20111320325848500000018645942

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Primeiro, acolho o requerimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral para
correção dos dados processuais da parte recorrente no PJE em vista da identificação
do polo ativo da demanda constar José Francisco de Souza (CPF 538.110,889-00)
quando o registro de candidatura
refere-se a JOSÉ DA LUZ – CPF nº.
sub examine
803.820.969-91 (conforme indicação do Requerimento de Registro de Candidatura id.
13552516), sendo imperiosa a correção.
Preliminarmente, cumpre analisar o argumento lançado pelo recorrente de
nulidade processual, por cerceamento de defesa, vez que o juízo
não teria
a quo
determinado a intimação do recorrente após a apresentação de contestação para
“completar as provas a respeito de sua filiação aos quadros do PSDB”.
Sem razão o recorrente, isso porque o candidato foi devidamente intimado
para se manifestar acerca da impugnação apresentada, conforme se verifica da id.
13553366.
Com a devida vênia ao recorrente, friso que o dever de cooperação exigido
dos atores processuais não impõe ao Juízo o dever de produzir as provas necessárias
para a comprovação da tese defensiva. Neste ponto, conforme bem pontuado pela d.
representante da Procuradoria Regional Eleitoral “a comprovação da filiação partidária
de José da Luz aos quadros do PSDB deveria se dar por meio da juntada de provas
pré-constituídas nos autos, cabendo exclusivamente ao seu patrono aferir se os
documentos apresentados são ou não adequados para tanto”.
Assim, afasto a preliminar arguida.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

Num. 19258916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320325848500000018645942
Número do documento: 20111320325848500000018645942

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
Num. 19258916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320325848500000018645942
Número do documento: 20111320325848500000018645942

No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Na espécie, o recorrente afirma que a condição de filiado estaria
suficientemente demonstrada nos autos pelo seguinte documento: cópia do certificado
de filiação (id. 13553816) alegando que “embora a ficha de filiação possa ser, num
primeiro momento, considerada um documento unilateral, a filiação online do
Requerente esta autenticada pelo próprio
do PSDB”.
site
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Na hipótese de que se cuida, em que pese a alegada juntada de “ficha de
filiação autenticada pelo Partido” bem como possível falha do Diretório Nacional do
PSDB “operador do
do PSDB na internet, por desídia, não comunicou o Diretório
site
Municipal do PSDB de Araucária, responsável pela inclusão na lista de filiados junto ao
sistema FILIA do TSE”, entendo que tais fatos não são suficientes para garantir ao
recorrente o exercício de seus direitos políticos.
O recorrente limitou-se a buscar comprovar a condição de sua filiação
apresentando somente cópia de certificado de filiação aos quadros do PSDB,
constituindo prova evidentemente unilateral, não se revelando minimamente suficiente
para comprovar, de forma indene de dúvidas, que o pretenso candidato efetivamente se
filiou a tempo no PSDB.
Como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral “à
mingua de provas capazes de elidir a informação apresentada nos autos pela Cartório
da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, no sentido da ausência de registros de filiação do
recorrente junto ao sistema Filia, é de rigor manter hígida a r. sentença de
indeferimento do registro de candidatura.”
Num. 19258916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320325848500000018645942
Número do documento: 20111320325848500000018645942

Destarte, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a sua filiação partidária com a antecedência necessária, não merecendo
reforma a decisão que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
negar provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de JOSÉ DA LUZ, para as eleições 2020.
Determino, ainda, que a Secretaria proceda a revisão dos dados
processuais da parte recorrente no PJE, conforme requerido pela Procuradoria
Regional Eleitoral.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600126-94.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA - Advogada
do RECORRENTE: NINA ROSA DE LIMA - PR0040266 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
Num. 19258916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320325848500000018645942
Número do documento: 20111320325848500000018645942

SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19258916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320325848500000018645942
Número do documento: 20111320325848500000018645942